Tribunal: TJDFT
Processo: 0747854-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747854-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIVANIA GOMES BARROS AGRAVADO: MARCIA FATIMA ASSIS ROCHA ANTUNES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Depura-se do cotejo dos autos que a agravante, após a interposição do vertente agravo, acorrera novamente aos autos[1], noticiando o equívoco no aviamento deste recurso, por se tratar de recurso idêntico ao agravo de instrumento no 0747667-95.2025.8.07.0000, interposto em 28/10/2025, às 15h44min, e postulando o arquivamento destes autos. A replicação deste recurso derivara, portanto, de indevida reprodução do mesmo agravo de forma esparsa e em duplicidade, em violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Sob essa realidade, patenteado que o vertente recurso encerra simples replicação do recurso anteriormente aviado, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, deve ser-lhe negado trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Nego trânsito, portanto, a este agravo, colocando-lhe termo. Sem custas finais, diante do havido. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77925444 (fl. 16).